Tribunal: TJSP
Processo: 0082078-42.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação do recorrente. Elementos informativos colhidos na fase investigatória que não foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precariedade de confissão extrajudicial, sem a devida confirmação com demais elementos de

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação do recorrente. Elementos informativos colhidos na fase investigatória que não foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precariedade de confissão extrajudicial, sem a devida confirmação com demais elementos de prova coligidos na fase judicial. Inexistência de reconhecimento do réu como sendo o indivíduo responsável por abordar a vítima no estabelecimento bancário, onde tentou-se empregar fraude para a obtenção de dados da conta do ofendido. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição como medida de rigor, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.